Tribunal: TJSP
Processo: 1030963-44.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Negativa de cobertura contratual por alegação de existência de prazo de carência. Descabimento. Situação de urgência que torna inaplicável o prazo contratual de carência para atendimento médico. Inteligência dos artigos 12, inciso V, alínea "c" e 35-C da Lei no 9.656/98 e da Súmula no 103 desta Corte. Dano moral. Inocorrência. Apenas devem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Negativa de cobertura contratual por alegação de existência de prazo de carência. Descabimento. Situação de urgência que torna inaplicável o prazo contratual de carência para atendimento médico. Inteligência dos artigos 12, inciso V, alínea "c" e 35-C da Lei no 9.656/98 e da Súmula no 103 desta Corte. Dano moral. Inocorrência. Apenas devem consistir em dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, sendo que tais estados psicológicos são consequências e não causas do dano. Recurso parcialmente provido.